Tribunal: STJ
Processo: 0753825-40.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874712 - DF (2025/0076452-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABRINE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE
AUTO PECAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
ANA PAULA RABELLO FARIA - DF042980
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES
REEXAME DE PROVAS.
A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de
instrumento em cumprimento de sentença, mantendo a inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de impenhorabilidade
de valores inferiores a 40 salários mínimos afasta a necessidade de comprovação
pelo devedor, ou se é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada
corresponde às hipóteses de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a questão foi decidida com base na
análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
4. A Corte estadual concluiu que é ônus do executado demonstrar que a quantia
bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no
ordenamento, o que não ocorreu no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA50806623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f60e93e-aaa6-4165-8072-65e063945a50

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A questão foi decidida com base na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na incidência da Súmula n. 7 do
STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f60e93e-aaa6-4165-8072-65e063945a50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874712 - DF (2025/0076452-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABRINE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE
AUTO PECAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
ANA PAULA RABELLO FARIA - DF042980
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES
REEXAME DE PROVAS.
A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de
instrumento em cumprimento de sentença, mantendo a inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de impenhorabilidade
de valores inferiores a 40 salários mínimos afasta a necessidade de comprovação
pelo devedor, ou se é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada
corresponde às hipóteses de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49741859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 49220f06-68e8-41a7-a5de-770df35fa84a

3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a questão foi decidida com base na
análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
4. A Corte estadual concluiu que é ônus do executado demonstrar que a quantia
bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no
ordenamento, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A questão foi decidida com base na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na incidência da Súmula n. 7 do
STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FABRINE PEREIRA DOS
SANTOS contra a decisão de fls. 289-291, que negou provimento ao agravo.
A parte agravante alega que a decisão impugnada se equivocou ao
concluir que a análise da violação dos arts. 833, X, e 854, § 3o, I, do CPC/2015
exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, porque a presunção de
impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos como
poupança/reserva econômica independentemente da natureza da conta bancária,
salvo comprovação de abuso, má-fé ou fraude, já foi firmemente interpretada pelo
STJ.
Sustenta que o ônus da prova incide sobre o exequente, sendo incorreto o
acórdão que impôs ônus ao executado e concluiu que não houve evidências
suficientes da alegação de poupança.
Documento eletrônico VDA49741859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 49220f06-68e8-41a7-a5de-770df35fa84a

Requer o provimento do agravo interno, reformando-se a decisão
agravada a fim de que seja conhecido e provido o agravo em recurso especial, bem
como seja admitido o REsp com ulterior provimento.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno no agravo
em recurso especial não deve ser conhecido, mas, caso porventura seja, que seja
integralmente improvido; caso sejam superados os óbices, e o agravo venha a ser
provido, que seja negado provimento ao recurso especial, uma vez que nenhum
dispositivo de Lei Federal foi violado (fls. 309-312).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão de
cumprimento de sentença.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fl. 291):

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão de
cumprimento de sentença. A Corte estadual manteve integralmente a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
I - Arts. 833, X, e 854, § 3o, I, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que a presunção de
impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos afasta a necessidade de
comprovação da impenhorabilidade pelo devedor.
A Corte estadual concluiu que é ônus do executado demonstrar que a quantia
bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no
ordenamento.
A questão referente à alegada violação dos arts. 833, X, e 854, § 3o, I, do CPC
foi decidida pelo Tribunal a quo com fundamento na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II - Conclusão Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Deixo de majorar
os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão da
inexistência de prévia fixação na origem.

Documento eletrônico VDA49741859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 49220f06-68e8-41a7-a5de-770df35fa84a

Conforme pontuado na decisão agravada, a parte recorrente deseja
apenas obter do STJ a correta interpretação da regra estipulada no art. 833, X, do
CPC/2015, conjuntamente com a do art. 854.
Não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em relação
à presunção de impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos,
não há como afastar o fundamento da decisão sobre essa alegação.
A decisão agravada concluiu que é ônus do executado demonstrar que a
quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no
ordenamento, o que não ocorreu no caso em apreço.
O Tribunal de origem concluiu que a agravante não se desincumbiu do
ônus de demonstrar que a quantia bloqueada se amolda às hipóteses de
impenhorabilidade, nesses termos (fls. 146-147):

No caso dos autos, a agravante se limitou a apresentar cópia de seus extratos
bancários abrangendo curto período de tempo, referentes apenas às contas do Itaú e
NU pagamentos.
Inexistem documentos que demonstrem as características das demais contas
bancárias.
No mais, a própria agravante informa que o montante bloqueado seria usado
ordinariamente para despesas em geral, não para reserva financeira.
Na peça referente à impugnação à penhora, a agravante indica de forma
expressa que apenas o valor depositado na conta da Easyinvest teria caráter de
investimento, assim, não pode agora pretender que todo o valor penhorado seja
considerado poupança.
E, mesmo em relação aos valores depositados na Easyinvest, a agravante não
apresenta quaisquer documentos quanto a tal conta bancária, o que impede o
deferimento do pedido por ela formulado.
Nesse contexto, diante de tal circunstância, comprova-se que a agravante não
se desincumbiu do ônus de demonstrar que a quantia bloqueada se amolda às
hipóteses de impenhorabilidade.

Nesse contexto, a decisão deve ser mantida, pois a questão foi decidida
com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49741859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 49220f06-68e8-41a7-a5de-770df35fa84a

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49741859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 49220f06-68e8-41a7-a5de-770df35fa84a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.712 / DF
Número Registro: 2025/0076452-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07106515220228070020 07538254020238070000 7106515220228070020 7538254020238070000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRINE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS
LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
ANA PAULA RABELLO FARIA - DF042980
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABRINE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS
LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
ANA PAULA RABELLO FARIA - DF042980
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
Documento eletrônico VDA50756280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 64372a90-2ef2-46ab-9904-9bbcda96648b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 64372a90-2ef2-46ab-9904-9bbcda96648b